Tribunal: TJSP
Processo: 2238220-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reserva legal
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÕES VOLTADAS À INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL OU INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – REVELIA DOS RÉUS – PRETENSA APLICAÇÃO DO ART. 67 DA LEI No 12.651/2012 – INADMISSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – INCIDÊNCIA DE "ASTREINTES" – RECONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÕES VOLTADAS À INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL OU INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – REVELIA DOS RÉUS – PRETENSA APLICAÇÃO DO ART. 67 DA LEI No 12.651/2012 – INADMISSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – INCIDÊNCIA DE "ASTREINTES" – RECONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto a Lei no 12.651/12, com redação dada pela Lei no 12.727/2012, esteja em vigor e, em tese, aplicável à espécie, especificamente os arts. 12, II, e 67, que desonera a obrigação da averbação da reserva legal aos imóveis rurais com área total inferior a quatro módulos fiscais, vê-se que os réus, ora agravantes, foram revéis na ação civil pública ajuizada, julgada procedente, decisão que transitou em julgado, sendo que a irresignação quanto ao comando sentencial apenas por meio da impugnação ao cumprimento de sentença, pretendendo a relativização da coisa julgada, não pode ser admitida à luz do art. 494, I, do CPC, ainda que tenham os réus comprovado que, a destempo, procederam ao Cadastro Ambiental Rural. Assim, pertinente a cobrança da multa decorrente do descumprimento das obrigações relativas à instituição da reserva legal nas propriedades dos agravantes, razão pela qual de rigor o não provimento do recurso.